Tribunal: TJES
Processo: 5000062-70.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-70.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ ANECHINI
AGRAVADO: GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR e outros (21)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000062-70.2024.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5031900-64.2023.8.08.0048

VARA DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ ANECHINE

AGRAVADOS: GASTAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MARCIO VIEIRA HOLLANDA, LUCIANO FRANZEN DE MELLO, JEFSON COELHO CORREIA, JOAO CARLOS DE CARVALHO ARAUJO, MAXWEL REZENDE DAMACENO, JEFFERSON CARLOS MORAIS, FERNANDO MARQUES MAYRINK, LEANDRO SANTA CLARA DE MENEZES, MARCELO LUIZ CHISTE, JOMILSON DOS SANTOS IVO, WELIGTHON NALESSO DENADAI, CLAUDIO SILVA, GEANDERSON CHRIZOSTOMO SIQUEIRA, PABLO COUTO FERREIRA, SANDRO ROBERTO CAMPOS, MARCELO DERGOS RIBEIRO, EMERSON HENRIQUE DE JESUS MARQUES, SANDRO DE SOUZA LIBARDI, RAFAEL GOMES MONJARDIM, ANDERSON SCOTA MOREIRA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Agravo De Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida nos autos do procedimento de tutela de urgência incidental nº 5031900- 64.2023.8.08.0048.

No caso vertente, o Ilmo. Magistrado de origem deferiu o pedido da tutela de urgência incidental (Id. 35555551 dos autos nº 5031900-64.2023.8.08.0048), suspendendo a eficácia do Acórdão proferido no bojo do processo de nº 0027927-02.2017.08.08.0048, até ulterior deliberação daquele Juízo ou prolação da sentença e, da mesma forma, suspendeu o cumprimento de sentença nº 5012323-37.2022.8.08.0048.

Registro que o r. Acórdão nº 0027927-02.2017.08.08.0048 conferiu provimento ao recurso interposto pelo aqui Agravante para determinar ao Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em promovê-lo à graduação imediatamente superior, condenando o Ente ao ressarcimento dos direitos e vantagens decorrentes da promoção (TENENTE CORONEL QOCPM), com retroação dos efeitos a 07 de abril de 2017 com foco no Decreto nº 540-S e ressalto que não houve interposição de recurso pelo ESTADO, de forma que o venerável Acórdão transitou em julgado nos autos primitivos.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar a ausência de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
do direito dos Agravados, portanto, inaplicável a aplicação da inteligência do Art. 300 do CPC. Além disso, a decisão impugnada seria extrapetita, conquanto suspendeu efeitos de Acórdão de processo diverso e de alegado desrespeito ao duplo grau de jurisdição, vez que a tutela de urgência incidental
inaudita altera pars
postulada pelos Agravados e acolhida pelo Exmo. Julgador e objeto do presente Agravo fora protocolada fora do processo originário. Por fim, afirma que a promoção pretendida pelo Agravante e objurgada pelos Agravados em nada lhes importará prejuízo.

Devidamente intimado, o Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não se manifestou, conforme certidão em Id. 7905311. Lado outro, a outra parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo em Id. 7872169.

Na decisão de ID 7608384, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo Agravante.

Pedido de reconsideração formulado pelos agravados (Ids. 7645717/8159022), negado, conforme decisão monocrática em Id. 8196995.

Petições informativas do agravante em Ids 8426114 e 8552106.

Não distante, friso que o relato dos autos bem como históricos processuais de processos correlacionados com o presente Agravo se encontram expostos na decisão monocrática objurgada (Id. 7608384).

Ante a inconsistência do sistema PJE como alegado pelos Agravados, tenho por justificado o manejo do pedido no Juízo do 1º grau (5031900-64.2023.8.08.0048).

Prefacialmente, de suma importância consignar que o agravo em exame, assim como a ação originaria possuem como tema central a pretendida promoção do aqui agravante em vista de recolocação em quadro de acesso de promoção da PMES, motivada por decisão judicial (Acórdão nos autos nº Acórdão nº 0027927-02.2017.08.08.0048) conforme exposto no terceiro paragrafo desta fundamentação. Outrossim,
de acordo com a petição

de Id. 8659508, manifestou-se o peticionante, ora agravante, expondo que o decreto de

promoção almejada fora devidamente publicado no DIO ES em 17/06/2024 com data

retroativa à da abertura da vaga. Assim, tem-se que tal cenário se faz público e notório,

ante a publicação em imprensa oficial.

Ainda nessa senda, também é publico e notório que os aqui agravados foram promovidos em datas posteriores ao do aqui agravante, deixando o cargo de TENENTES-CORONÉIS tornando-se CORONÉIS da PMES.

Traçadas tais premissas, nota-se que o Agravante, então TENTENTE-CORONEL, possuía condição de agregado conforme reza o Art. 75 da LE nº 3.196/78, tendo se dispondo de tal qualidade desde o ano 2019, em que atuou na Casa Militar, portanto, não ocupava vaga direta em promoção, possuindo ainda tipicidade de serviço ativo.

Com efeito, em análise dos autos de origem e daqueles que rondeiam e importam neste recurso e dos documentos neles acostados, pode-se perceber que ausência dos requisitos previstos no art. 114 do CPC que versa acerca do litisconsórcio
necessário. É dizer que não há disposição de lei nem, muito menos, necessidade de participação dos agravados para que a sentença tenha eficácia. Aliás, tanto resultou eficaz o julgamento que a ação declaratória pretende a desconstituição do ato praticado por força dessa decisão judicial.

No caso examinado, inexiste preterição dos agravados, os quais têm, como já dito em decisão pretérita, mera expectativa de direito quanto à promoção ao posto de coronel, portanto, a inclusão do nome do agravante em determinada posição na lista de antiguidade, em razão de promoção determinada por ordem judicial, por si só, não afeta a esfera jurídica dos demais militares no mesmo posto. Mas, frisa-se não houve determinação para alteração da posição dos agravados, a decisão de origem se refere exclusivamente ao agravante, então TENENTE-CORONEL da PMES.

Outro ponto a ser examinado é a falta de interesse de agir dos agravados, haja vista que a decisão judicial impugnada pela querela nullitatis, por não produzir efeitos concretos aos agravados – que, como dito, possuem mera expectativa de direito – não viola direito.

Art. 189 do Código Civil:

Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Tal cenário supracitado leva a outro tópico: a ilegitimidade dos agravados, que objetivam, em verdade, a desconstituição de coisa julgada, requerendo-se, como meta final, e expressamente, a “despromoção” do agravante de Tenente – Coronel para Major o que carece de disposição legal para tal. Assim, os agravados não buscam tutela jurisdicional pleiteando direito próprio, ao contrário, buscam desconstituir direito reconhecido ao agravante, por, repita-se, sentença transitada em julgado.

Em suma, é dizer que: (1) não há nulidade (ausência de litisconsórcio passivo necessário); (2) não há interesse de agir; (3) não há legitimidade ativa para propor ação anulatória objetivando a desconstituição de direito concedido a terceiro; (4) há vedação legal à “despromoção”.

Importa trazer a baila também que a questão do litisconsórcio passivo necessário restou superada pelo próprio julgamento do mérito, já que as questões processuais deveriam ser conhecidas de ofício e, por isso, não competiria ao juiz singular reformar o entendimento do órgão revisor acolhendo uma questão processual como óbice a esse julgamento, ou seja, evidencia-se a incompetência material, neste caso, do juiz singular que proferiu a decisão agravada.

Por tais razões, diante das diversas questões processuais que obstam o prosseguimento do feito, do art. 1.013 c/c art. 1.015 do CPC, em observância ao efeito translativo dos recursos, bem como aos princípios da economia processual e da inquisitoriedade recursal, é a decisão a ser aplicada no caso em comento de extinção da ação 5031900- 64.2023.8.08.0048, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC e também dos autos nº 5006456-63.2022.8.08.0048, que nele houve coisa julgada formal (competência) mas não material, nos mesmos moldes.

Sobre isso, preconiza o §3º do art. 485 do CPC que:

“
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”
.

Em outras palavras, é dizer que a extinção dos processos de origem sequer dependeria de requerimento do agravante, mas, neste caso, o requerimento foi formulado e tal instituto, quando constatada a falta de condição indispensável para o prosseguimento da ação é, portanto, a imposição legal a ser aplicada.

Nesse sentido, coleciono jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)

IV - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Coleciono também julgados de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM IMÓVEL - PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - CPC, ART. 674, § 2º, INC. I - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM 1 Pela aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, pode o Órgão Julgador colegiado, de ofício, examinar as condições da ação e os pressupostos processuais, por serem matérias de ordem pública. 2 O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". A legitimidade de parte é, como se sabe, condição indispensável da ação, de modo que, quando inexistente, deve o magistrado extinguir o feito sem resolução de mérito, inclusive facultando-se ao Tribunal que assim proceda, por tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição ( CPC, art. 485, inc. VI c/c § 3º). Afinal, deve o Estado-juiz se eximir de prestar a tutela almejada quando não preenchidas todas as condições indispensáveis ao processamento da actio. 3 O cônjuge ou companheiro é legitimado a opor embargos de terceiro, desde que esteja agindo em defesa de bens próprios ou de sua meação ( CPC, art. 674, § 2º, inc. I). Recaindo a ordem de penhora, entretanto, única e especificamente sobre a meação do cônjuge executado, isto é, já resguardada a metade da esposa, esta não detém legitimidade para, em nome próprio e por meio de embargos de terceiro, pleitear a defesa da metade do devedor. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5007994- 53.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-06-2020). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5007994-53.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 16/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CICLOSPORINA - DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBSERVÂNCIA - MEDICAMENTO INCLUÍDO NA RENAME - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - O medicamento não previsto na lista da RENAME não pode ser reivindicado perante o Ente Municipal, dado o sistema de competências estabelecido pelo ordenamento jurídico, que possibilita o atendimento da população em suas necessidades de saúde. - Reconhecida a preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município aplica-se o excepcional efeito translativo ao recurso, para extinguir a ação originária sem resolução do mérito. V.V.: - A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da Republica à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, devendo ser garantido pelo Estado de forma irrestrita, constituindo violação da ordem constitucional vigente a negativa por ente público de procedimento cirúrgico pleiteado. - Configurada a existência dos pressupostos de convencimento da alegação apresentada, assim como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser deferida a tutela antecipatória (art. 300, do Novo Código de Processo Civil). (TJ MG - AI: 10148170019266001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 21/11/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2017)

Ante o exposto,
ratifico a liminar do Id. 7608384 e 8196995
e diante de Acórdão transitado em julgado (autos nº 0027927-02.2017.08.08.0048) e ante constatação da presença de diversas questões processuais que obstam o prosseguimento das demandas, em cumprimento à regra do §3º do art. 485 do CPC e na forma do art. 1.013 c/c art. 1.015 do CPC e em observância ao efeito translativo dos recursos e aos princípios da economia processual e da inquisitoriedade recursal,
voto pela extinção das ações

5006456-63.2022.8.08.0048 e 5031900-64.2023.8.08.0048, sem resolução

do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, pelas razões expostas a seguir.
Considerando o acórdão proferido de número 5006456-63.2022.8.08.0048 proferido pelo Juiz Relator Ronaldo Domingues de Almeida, entendo que foi oportunizado às partes Agravadas o direito de dupla defesa na ação da querela nullitatis, visto que à primeira vista os reflexos da decisão, tanto de forma prejudicial como também de forma financeira, devendo a referida ação julgar o mérito da demanda.
Por tais razões, entendo pela improcedência do Agravo interposto, a fim de ANULAR a sentença recorrida e DECLARAR a competência do juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra para apreciar e julgar a querela nullitatis ajuizada pelos recorrentes, determinando-se a remessa dos autos a esse mesmo juízo.